Tribunal: TJMT
Processo: 0002852-75.2018.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002852-75.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANIO DA SILVA BORGES - CPF: 009.309.421-32 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO APRESENTADO E RECEBIDO. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002852-75.2018.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS

APELADO: JANIO DA SILVA BORGES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Cobrança Securitária DPVAT ajuizada por
JANIO DA SILVA BORGES,
que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos vinte cinco reais), a incidir juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro; condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A apelante sustenta que há nulidade da sentença, pois requereu o cadastramento dos advogados outorgados, quais sejam: Luiz Henrique Vieira OAB/MT 26.992-A e Jackson Freire Jardim dos Santos OAB/MT 26.417-A; a sentença foi disponibilizada no dia 13/05/2020, mas não houve publicação; após a disponibilização da sentença houve alguns andamentos, entretanto, em nenhum deles foi mencionado que havia sido prolatada sentença nos autos, conforme DJE de no 10786; em que pese o pedido da ré, os procuradores não foram cadastrados aos autos e, por esse motivo, não receberam nenhuma intimação ou visualização de andamento processual atinente aos autos; quando da disponibilização da sentença, em 13/05/2020, somente a procuradora Dra. Lucimar foi cientificada, e esta procuradora não consta do rol de advogados que a ré solicitou o cadastramento em fls. 114; assim, tendo em vista a falta de cadastro dos advogados outorgados, a ré não teve ciência de que a sentença havia sido proferida, motivo pelo qual não pode se manifestar através de recurso de apelação antes da presente data; a ausência de intimação configura nulidade absoluta, e, como tal, contamina todos os atos processuais posteriormente praticados; requer a apelante seja reconhecida a nulidade da sentença publicada, a fim de que seja determinada sua republicação, oportunizando à Cia Seguradora apresentar o eventual recurso cabível; no mérito, alega ausência de pagamento do DUT, o proprietário é inadimplente; o sinistro ocorreu em 30/09/2016 e o pagamento do seguro daquele ano somente foi realizado em 13/03/2017; inaplicabilidade da súmula 257 do STJ; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Cobrança Securitária DPVAT ajuizada por
JANIO DA SILVA BORGES,
que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos vinte cinco reais), a incidir juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro; condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

De início, a apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação, dos procuradores constituídos nos autos.

De fato, as fls. 114 dos autos houve a constituição de novos procuradores nos autos, e após a sentença, não houve a publicação nos nomes dos referidos advogados, sendo certificado o trânsito em julgado.

Assim, deve ser desconsiderado o trânsito em julgado e recebido o recurso para julgamento.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de comprovado prejuízo, já que compareceram nos autos, recorrendo da sentença proferida.

A jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" (AgInt no AREsp n. 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 2. Segundo a Corte estadual, houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido expresso de efeito suspensivo para evitar a arrematação do bem, o que demonstraria a ciência inequívoca das partes sobre o ato processual e, por consequência, afastaria qualquer alegação de prejuízo. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido
. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.008.483/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Assim, passo a analisar o recurso interposto.

A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria: “
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Nesse sentido, são os precedentes do STJ:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido”.
(REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 01/06/2010).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – APLICAÇÃO DA SUMULA N.o 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE NÃO PROSPERA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Súmula 257 do STJ.
Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC/15. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação”
(Ap 47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO –
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ
– TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ.
O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”
(Ap 39543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)”
(Ap 180588/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Já decidi caso da espécie:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
– NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO – PAGAMENTO DO QUAL DEVERÁ SER EFETUADO SE COMPROVADO O ACIDENTE E A LESÃO PERMANENTE – ÔNUS DA PROVA COMPROVADO PELO ACIDENTADO – PREQUESTINAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257, STJ).” (Ap 180588/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).
“Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar” (STJ, REsp 876102 /DF Recurso Especial 2006/0176803-9, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgamento 22/11/2011, DJe 1o/2/2012)”
(Ap 166383/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante, de modo que não há fundamentos para reforma da sentença.

Havendo trabalho adicional majoro os honorários para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023